Tribunal: TJES
Processo: 5010343-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010343-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: MAMERI ROCHAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO. VALOR DA AVALIAÇÃO. DISTINÇÃO. PREÇO VIL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em autos de execução de título extrajudicial, determinou a penhora de bens móveis e fixou o preço mínimo para a alienação judicial em leilão como sendo o valor integral da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

2. O agravante sustenta que a equiparação entre o valor da avaliação e o preço mínimo para o leilão representa
error in judicando
, desestimula o interesse de licitantes e prejudica a efetividade da execução, requerendo a reforma da decisão para que o preço mínimo seja fixado em patamar razoável, porém inferior ao da avaliação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se, na alienação judicial de bens, o preço mínimo a que se refere o art. 885 do Código de Processo Civil deve corresponder ao valor integral da avaliação ou se pode ser estipulado em patamar inferior, desde que não caracterize preço vil (art. 891, parágrafo único, do CPC), a fim de conciliar a proteção ao patrimônio do devedor com o princípio da máxima efetividade da execução.

III. Razões de decidir

4. O Código de Processo Civil de 2015 distingue os conceitos de "valor da avaliação" e "preço mínimo". A avaliação serve como parâmetro de mercado para o bem, enquanto o preço mínimo constitui o lance inicial fixado pelo juiz, abaixo do qual a arrematação é considerada vil.

5. A interpretação sistemática dos arts. 885 e 891, parágrafo único, do CPC autoriza o magistrado, em ato discricionário e pautado pela razoabilidade, a fixar o preço mínimo em patamar inferior ao da avaliação, inclusive para o primeiro leilão, visando fomentar a participação de licitantes e garantir a celeridade e a efetividade da expropriação.

6. A legislação processual veda expressamente a alienação por preço vil, que, na ausência de estipulação judicial, é aquele inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Tal norma, por via lógica, permite ao juiz fixar o preço mínimo em qualquer percentual superior a esse patamar, sopesando as particularidades do caso concreto.

7. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a arrematação em primeiro leilão pode ocorrer por valor inferior ao da avaliação, desde que não configure preço vil, sendo razoável a fixação do lance mínimo em percentuais como 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação para garantir uma expropriação justa e eficiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem a fixação de novo preço mínimo para a alienação, em patamar inferior ao da avaliação, observados os parâmetros definidos no voto.

9. Tese de julgamento: "1. O valor da avaliação do bem penhorado (art. 871, CPC) serve como referência de mercado, não se confundindo com o preço mínimo para a alienação judicial (art. 885, CPC), que pode ser fixado pelo magistrado em patamar inferior, inclusive no primeiro leilão. 2. A fixação do preço mínimo em valor inferior ao da avaliação, desde que não configure preço vil (art. 891, parágrafo único, do CPC), é medida que se coaduna com o princípio da máxima efetividade da execução, pois estimula a participação de licitantes e visa assegurar a satisfação do crédito. 3. Para fins de alienação judicial, considera-se razoável a fixação do preço mínimo em patamar não inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação para pagamentos à vista, ressalvadas as regras específicas para a alienação parcelada (art. 895, CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 885, 891 e 895.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.909.299/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07-03-2023, DJe 14-03-2023; STJ, REsp n. 1.884.369/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20-05-2025, DJe 23-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
contra a r. decisão de id. 39725911, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 69553058 dos autos originários proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000487-10.2021.8.08.0042, movida em face de
MAMERI ROCHAS LTDA, AUREO VIANNA MAMERI, ELISABETH AYRES MAMERI,
que, dentre outras providências, determinou a penhora por termo nos autos dos móveis, nomeou leiloeiro e fixou o preço mínimo do bem como aquele indicado pela avaliação do Oficial de Justiça.

Em suas razões recursais (id. 14531649), o agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão incorreu em
error in judicando
ao equiparar os institutos do valor da avaliação e do preço mínimo, argumentando que tal medida desestimula o interesse de licitantes e prejudica a efetividade da execução; (ii) o preço mínimo deve ser fixado em patamar inferior ao da avaliação, desde que não seja vil, com amparo na legislação processual e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, com lastro em tal argumento, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, com a reforma da decisão para que sejam fixados o preço mínimo da alienação dos bens penhorados, estabelecendo valor inferior a avaliação e a possibilidade de sua aplicação no primeiro ou segundo leilão.

Por meio da decisão de id. 15065658 deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id. 15453980.

Registro na oportunidade que não cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010343-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: MAMERI ROCHAS LTDA, AUREO VIANNA MAMERI, ELISABETH AYRES MAMERI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
contra a r. decisão de id. 39725911, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 69553058 dos autos originários proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000487-10.2021.8.08.0042, movida em face de
MAMERI ROCHAS LTDA, AUREO VIANNA MAMERI, ELISABETH AYRES MAMERI,
que, dentre outras providências, determinou a penhora por termo nos autos dos móveis, nomeou leiloeiro e fixou o preço mínimo do bem como aquele indicado pela avaliação do Oficial de Justiça.

Em suas razões recursais (id. 14531649), o agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão incorreu em
error in judicando
ao equiparar os institutos do valor da avaliação e do preço mínimo, argumentando que tal medida desestimula o interesse de licitantes e prejudica a efetividade da execução; (ii) o preço mínimo deve ser fixado em patamar inferior ao da avaliação, desde que não seja vil, com amparo na legislação processual e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, com lastro em tal argumento, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, com a reforma da decisão para que sejam fixados o preço mínimo da alienação dos bens penhorados, estabelecendo valor inferior a avaliação e a possibilidade de sua aplicação no primeiro ou segundo leilão.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a fixação do preço mínimo para a alienação judicial de bens, nos termos do art. 885 do Código de Processo Civil, deve necessariamente corresponder ao valor integral da avaliação ou se pode ser estipulado em patamar inferior, a fim de garantir a efetividade da execução.

O agravante defende que a decisão do juízo
a quo
, ao equiparar o valor da avaliação ao preço mínimo para o leilão, torna a alienação desinteressante e frustra o objetivo da expropriação. Por sua vez, os agravados sustentam que a medida resguarda seus interesses, impedindo a venda do bem por preço que não seja justo.

Pois bem.

O processo de execução deve ser pautado pelo princípio da máxima efetividade, buscando a satisfação do crédito do exequente da forma mais célere e eficiente possível, sem, contudo, onerar excessivamente o devedor. Nesse balanceamento de interesses, a legislação processual estabeleceu mecanismos para garantir tanto a atratividade da alienação judicial quanto a proteção do patrimônio do executado contra a expropriação por preço vil.

A fixação do preço mínimo para a alienação judicial é um ato discricionário do magistrado, que deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da máxima efetividade da execução. O valor da avaliação serve como um parâmetro de mercado, mas não se confunde, necessariamente, com o lance inicial do leilão.

A legislação processual, ao tratar do tema, veda apenas que a arrematação se dê por preço vil, que, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC, é aquele “inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”.

A interpretação sistemática do referido dispositivo com o art. 885 do CPC demonstra que valor da avaliação e preço mínimo são conceitos distintos. A avaliação estabelece o valor de mercado do bem, servindo como principal referência. O preço mínimo, por sua vez, é o piso estabelecido pelo juiz para o lance, abaixo do qual a arrematação é considerada aviltante. A própria norma prevê que, na ausência de fixação de um preço mínimo pelo juiz, o limite será de 50% da avaliação, o que, por lógica, autoriza o magistrado a fixá-lo em qualquer patamar acima deste percentual.

Tal entendimento visa a fomentar a participação em leilões judiciais, tornando a aquisição vantajosa e, com isso, viabilizando a satisfação do crédito do exequente de forma mais célere.

O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a alienação em primeiro leilão pode ocorrer por valor inferior ao da avaliação, desde que não configure preço vil, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. ARREMATAÇÃO POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO JÁ NO PRIMEIRO LEILÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CONFIGURADO PREÇO VIL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se a arrematação do imóvel penhorado por valor inferior ao da avaliação já no primeiro leilão configura, ou não, preço vil. 2. O propósito do leilão para alienação de bens do devedor é auferir o maior preço para satisfação dos créditos, respeitando o princípio da menor onerosidade do devedor e a desejável efetividade para o credor. Para tanto, o regime expropriatório estabelece regras e parâmetros a serem observados, erigindo pilares e balizas que sustentam e delimitam a medida extrema. 3. O Código de Processo Civil de 2015 promoveu alterações substanciais acerca da sistemática expropriatória, estabelecendo que o Magistrado da execução, de início, estabelecerá o preço mínimo para leilão judicial, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante, nos termos art. 885 do CPC/2015. 4. Interpretando-se o regime expropriatório de modo a compatibilizar as regras e os princípios norteadores do CPC/2015, em se tratando de pagamento à vista, o preço pago no primeiro leilão poderá ser inferior ao da avaliação, desde que não seja vil, isto é, aquém do mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, ou, não tendo sido fixado preço mínimo, inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 5. Contudo, na hipótese de o interessado na aquisição do bem postular o pagamento em prestações, deverá apresentar proposta não inferior ao da avaliação até o início do primeiro leilão ou proposta que não configure preço vil até o início do segundo leilão, em observância ao comando do art. 895 do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.909.299/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Ademais, para afastar o temor de aviltamento do patrimônio do devedor, a mostra-se razoável a fixação de percentuais que, embora inferiores à avaliação, garantem uma expropriação justa. Conforme mencionado na decisão liminar que proferi nestes autos, o próprio STJ já validou tal prática: “A arrematação de imóvel em leilão por valor correspondente a 60% do valor de avaliação não configura preço vil. 2. A fixação de lance mínimo em 60% do valor da avaliação está em conformidade com os arts. 891 e 843 do CPC, que estabelecem que o preço mínimo não pode ser inferior a 50% do valor da avaliação”. (REsp n. 1.884.369/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

Portanto, a decisão agravada, ao equiparar o preço mínimo ao valor da avaliação, adotou medida que vai de encontro à efetividade processual e à interpretação consolidada da legislação aplicável, devendo ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que o douto juízo de primeiro grau proceda à nova fixação do preço mínimo para a alienação judicial dos bens penhorados. Para tanto, deverá o magistrado de origem estabelecer o preço mínimo em patamar inferior ao da avaliação, observando os princípios da razoabilidade, da efetividade da execução e da vedação ao preço vil (art. 891, parágrafo único, do CPC), considerando as seguintes diretrizes:

a) Para a hipótese de pagamento à vista, o preço mínimo para a arrematação, inclusive em primeiro leilão, poderá ser inferior ao da avaliação, desde que não seja estipulado em valor inferior a 60% (sessenta por cento) do referido laudo, patamar abaixo do qual se considera preço vil.

b) Para a hipótese de pagamento parcelado, o interessado na aquisição do bem deverá observar o disposto no art. 895 do CPC, podendo apresentar: (i) proposta não inferior ao valor da avaliação até o início do primeiro leilão; ou (ii) proposta que não configure preço vil (nos termos do item anterior) até o início do segundo leilão.

Deverá o juízo, ainda, deliberar sobre as demais condições da venda, como a forma de publicidade e as garantias a serem prestadas pelo arrematante, nos termos do art. 885 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)